Tribunal: TCU
Processo: 012.119/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria exarados pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em favor de Dulce Minella, David Francisco Turnes, Edna Lúcia da Silva, Eneide Maria de Souza e Erivaldo da Natividade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno: 9.1 reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentaria de Dulce Minella e de David Francisco Turnes; 9.2 julgar legal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Edna Lúcia da Silva, concedendo-lhe o registro; 9.3 julgar ilegais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Eneide Maria de Souza e de Erivaldo da Natividade, negando-lhes o registro; 9.4 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.5 determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que: 9.5.1 no prazo 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, faça cessar os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.5.2 no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do conhecimento do acórdão, emita novos atos de aposentadoria de Eneide Maria de Souza e de Erivaldo da Natividade, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.5.3 no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando Eneide Maria de Souza e Erivaldo da Natividade de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.5.4 no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do conhecimento do acórdão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.6 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.6.1 dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria de Dulce Minella e de David Francisco Turnes, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.6.2 monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando ao Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.7 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina, informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.